Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-63.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Seguro residencial – Incêndio – Cobertura contratada – Prejuízos comprovados pelo autor, por meio de orçamentos – Dever da ré de indenizar – Ao autor, contudo, deverá ser pago valor pouco menor do que o por ele pretendido, diante do que foi demonstrado nos autos, em relação aos seus prejuízos, e do previsto no contrato - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000372-63.2015.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado MUNEO TAKAHASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-63.2015.8.26.0144 -Voto no 30424
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000372-63.2015.8.26.0144
Vara Cível da Comarca de Conchal
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
Apelado: Muneo Takahashi
Juiz de 1a Instância: Ju Hyeon Lee
Voto no 30424.
- Seguro residencial Incêndio Cobertura contratada Prejuízos
comprovados pelo autor, por meio de orçamentos Dever da ré de
indenizar Ao autor, contudo, deverá ser pago valor pouco menor
do que o por ele pretendido, diante do que foi demonstrado nos
autos, em relação aos seus prejuízos, e do previsto no contrato -
Recurso parcialmente provido.
Insurge-se a ré de “ação de cobrança de seguro residencial”
contra r. sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la “a indenizar
materialmente o autor em R$ 15.736,93 (quinze mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e três
centavos), com a incidência de juros e correção monetária a partir da citação” (fl. 183), e a arcar
com o pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta a apelante que: a) embora o MM Juiz tenha
julgado procedente o pedido, sob o argumento de que não houve justificativa para
os abatimentos que realizou, é certo que, consoante a planilha que juntou,
efetuou o pagamento dos itens reclamados, cujos orçamentos ou notas fiscais
foram apresentados em vistoria, “não indenizando os itens 02 (componentes de uma
bicicleta), 03 (tenda, barraca em plástico/lona), 06 (porta sanfonada), 07 (ventilados) e 08 (aparelho
de som)” (fl. 187); b) demonstrou a razão pela qual não arcou com os demais gastos;
c) os bens e reparos foram indenizados nos exatos valores reclamados, tendo
havido o desconto de 20% por depreciação, no tocante à estante de madeira,
devido aos vinte anos de sua utilização e desconto “concedido pelo orçamentista de R$
480,00 (quatrocentos e oitenta reais), com relação à pintura do imóvel (área atingida)” (fl. 189); d)
foi condenada a pagar indenização concernente ao que já foi pago
administrativamente, a bens que não foram reclamados em vistoria e a bens cuja
preexistência não foi comprovada; e) o apelado juntou orçamento de mão-de-
obra de pedreiro, no valor de R$13.600,00 (fl. 20), que inclui reparos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-63.2015.8.26.0144 -Voto no 30424
3
reclamados administrativamente e que não guardam relação com o sinistro, o que
afastou o seu direito à indenização; f) no tocante ao orçamento fornecido pela
empresa DPS PINTURAS, de fl. 23, no valor de R$3.980,00, “foi devidamente
indenizado em valor maior do que o orçamento juntado” (fl. 189); g) os danos ocorridos ao
gesso do imóvel, representado pelo orçamento fornecido pela empresa GESSO
LEME (fl. 25), foram devidamente indenizados, conforme planilha de fl. 155; h) os
danos referentes aos orçamentos da porta sanfonada e a mão-de-obra de sua
instalação (fl. 26), no valor de R$130,00, bem como os danos atinentes ao
ventilador, no valor de R$369,00, e aos aparelhos de som, no valor de R$459,00
e R$499,00 (fls. 28 e 30), não foram indenizados, porque o autor não os informou
na vistoria; i) indenizou os danos ocorridos na parte elétrica da casa, no valor de
R$430,00, consoante o orçamento de fl. 27; j) não houve falta de clareza nem de
transparência de sua parte, uma vez que a planilha de fl. 155 detalha, de forma
clara e específica, os objetos e reparos indenizados; k) além do apelado não
comprovar a preexistência dos bens, irá receber, por objetos já utilizados, o valor
correspondente a bens novos, o que não pode ser; l) houve omissão quanto à
análise da cláusula de depreciação de bens, constante do contrato; m) as
cláusulas de exclusão ou limitação de riscos são permitidas, com base no art. 757
do Código Civil; n) foi condenada a pagar R$15.736,93, mas os orçamentos
juntados pelo autor somam o valor de R$15.057,00.
Recurso tempestivo e preparado (fl. 101).
Houve resposta (fls. 197/203).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor contratou seguro residencial
com a ré, representado pela apólice 1490320, com cobertura para, no que
interessa ao caso, “incêndio, raio e explosão (qualquer causa)” (fl. 15). Afirma que em
3.11.14, a sua residência sofreu incêndio, o que causou danos à algumas
paredes do imóvel, além de danos elétricos e a perda total de alguns móveis.
Comunicou o sinistro a ré, que enviou perito à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-63.2015.8.26.0144 -Voto no 30424
4
residência e ele elaborou laudo de vistoria do imóvel. Para a sua surpresa,
contudo, a ré, inicialmente, negou-se a pagar a indenização, sob o argumento de
que o imóvel era um sítio, excluído da cobertura, mas, após diversas tentativas
de solução do problema, a ré resolveu indenizá-lo com a quantia de R$11.903,00,
em 24.2.15, que é, porém, inferior aos prejuízos causados pelo sinistro, que
totalizam R$27.639,93.
Por isso, pediu a condenação da ré ao pagamento de
R$15.736,93, corrigidos da data do primeiro pagamento e com juros da citação,
valor correspondente à diferença entre o valor total do seu prejuízo e o que já foi
pago pela ré administrativamente.
A ré contestou e, em suma, afirmou que indenizou a ré
no tocante aos danos reclamados na vistoria e a propósito dos quais havia
orçamentos, descontado o percentual de depreciação dos bens.
A controvérsia cinge-se à extensão dos danos
causados pelo incêndio e os bens por ele atingidos.
Ao contrário do que sugere o “demonstrativo de indenização”
de fl. 155, os itens 6, 7 e 8, “porta sanfonada + m.o. instalação”, “ventilador 03 pás” e
“aparelho de som”, respectivamente, foram indicados pelo autor como itens
danificados pelo incêndio, no aviso de sinistro de fl. 14.
Além disso, o autor juntou, neste autos, orçamentos
relativos aos mencionados itens, o da porta sanfonada, no valor de R$130,00 (fl.
26), o do ventilador, no valor de R$369,00 (fl. 28) e o dos aparelhos de som, no
valor de R$958,00 (fl. 30), e não de R$459,00, como constou do aludido
demonstrativo da ré.
No tocante ao item “estante de madeira maciça trabalhada com
decoração” e o percentual de depreciação utilizado pela ré, cumpre destacar,
inicialmente, não ser abusiva a cláusula que estipula a aplicação de depreciação
do bem, para pagamento de indenização securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-63.2015.8.26.0144 -Voto no 30424
5
No caso dos autos, contudo, a ré não explicou como
chegou ao valor de depreciação do móvel e as condições gerais do seguro não
preveem nenhum parâmetro para o desconto, mas só consignam que “No caso de
danos materiais aos bens imóveis e/ou móveis que constituem e guarnecem a residência, para a
determinação do valor dos prejuízos indenizáveis, tomar-se-á por base o valor atual de cada bem,
ou seja, o custo de reposição ao preço corrente, no dia e no local do sinistro, subtraída a
depreciação pela idade, pelo uso e pelo estado de conservação e obsolência” (cláusula 14.4, fl.
140).
Sendo assim, a referida redução de valor deve ser
desconsiderada, porque houve falha no dever de informação da ré, em
desobediência ao art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, o preço da estante a ser considerado é o de
R$6.500,00 (fl. 29).
Não fossem as bicicletas e seus equipamentos objetos
excluídos da cobertura securitária (cláusula 5.1., item “g”, fl. 124), a autora não
poderia ser por eles indenizada, porque não juntou nenhum orçamento a eles
referente. Não há, igualmente, orçamentos referentes à tenda.
Considerando os dois orçamentos apresentados pela
autora, referentes à mão-de-obra de pedreiro (fls. 20 e 22), tem-se que o de
menor valor corresponde ao de fl. 22, no importe de R$12.499,60, e é o que deve
prevalecer, em observância ao princípio da boa-fé. A ré, inclusive, não se insurge
contra a previsão de reparos lá constantes, mas o faz, somente, contra o
orçamento de fl. 20.
Assim, considerando o que já foi pago à autora,
administrativamente - R$430,00, relacionados aos danos elétricos (fl. 27);
R$5.200,00, atinentes à parte da estante (fl. 29); R$5.803,00, concernentes à
pintura (fl. 23); e R$470,00, vinculados ao gesso (fl. 25), que, juntos, totalizam
R$11.903,00 a autora faz jus à indenização remanescente de R$15.256,00,
correspondente aos danos ao ventilador, de R$369,00 (fl. 28), à porta sanfonada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-63.2015.8.26.0144 -Voto no 30424
6
de R$130,00 (fl. 26), ao valor de parte da estante, de R$1.300,00 (fl. 29), ao
microsystem, de R$958,00 (fl. 30) e à mão-de-obra do pedreiro, de R$12.499,60
(fl. 22), e não de R$15.736,93, ao qual a ré foi condenada em 1o Grau..
Os critérios de correção monetária e de juros de mora
devem permanecer os mesmos, tendo em vista a ausência de insurgência neste
sentido.
A ré sucumbiu na quase totalidade do pedido, o que
determina a manutenção da sua condenação ao pagamento das custas e
despesas do processo.
Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao
recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora